Tribunal: TJMT
Processo: 1036059-47.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036059-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (RECORRIDO), ROHNNER TADEU OLIVEIRA SANTOS - CPF: 327.791.941-20 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (RECORRENTE), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Com a devida vênia do eminente relator, acompanho em parte o voto condutor apenas para RETIFICAR de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

VIDE ACÓRDÃO

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - DIREITO DO CONSUMIDOR - SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL -
CORTE DE GÁS POR INADIMPLÊNCIA DE FATURAS PRETÉRITAS A 90 DIAS
- ATO ILÍCITO –
DANO MORAL
IN RE IPSA-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO - VALOR

MANTIDO

- RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a fornecedora de gás ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da suspensão indevida do serviço essencial, além da obrigação de fornecer notas fiscais relativas aos últimos cinco anos de serviços prestados.

2. A interrupção do fornecimento de serviço essencial em razão de inadimplemento de faturas vencidas há mais de 90 dias viola normas de proteção ao consumidor, configurando ato ilícito.

3. Dano moral in re ipsa. A suspensão indevida de serviços essenciais, tal como o fornecimento de gás encanado, gera dano moral in re ipsa (STJ - AgRg no AREsp: 239749 RS 2012/0213074-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/08/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2014 e TJMT, N.U 1018204-26.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/03/2023, publicado no DJE 31/03/2023).

4.
Quantum
indenizatório do dano moral. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). Tendo como base esses critérios, especialmente a suspensão indevida do fornecimento de gás, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo.

5. O fornecimento das notas fiscais atende ao princípio da transparência previsto no CDC.

6.
A sentença, que
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025